Tribunal: TJDFT
Processo: 0712983-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0712983-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEMETRIO PEREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: MARIA DAS DORES DA SILVA, MARIA DE FATIMA APARECIDA SILVA, FRANCILENE FEITOSA DA SILVA, JUAREZ FEITOSA DA SILVA, FRANCISCO HONORIO DA SILVA FILHO, VALDERIR HONORIO DA SILVA, VALDEREIS HONORIO DA SILVA, JACKELINE DAYANE MOTA DA SILVA, KAMYLA SAVANA MOTA DA SILVA, ESTEFANIA KAROLYNA MOTA DA SILVA, FRANCISCO FEITOSA DA SILVA, NATANAEL JOSE DA SILVA DESPACHO A Certidão anexada ao Id. 16239869, pág.01, indica possíveis prevenções em razão de distribuição de anteriores processos. No caso em exame, verifico que os autos originais que deram azo à decisão ora agravada foram distribuídos sob o no 20170710081466. Ocorre que essa numeração é resultado da restauração do antigo processo 2000.07.1.004911-8 (4a Vara Cível de Taguatinga), conforme verificado em consulta processual junto ao sistema deste TJDFT. Assim, levando-se em conta a Certidão mencionada anteriormente, observa-se, por meio daquela consulta, que o AGI 2012.00.2.019293-9, então distribuído para a 6a Turma Cível, referido na Certidão, por sua vez, foi interposto em face de decisão proferida naquele processo que foi restaurado, isto é, processo 20000710049118. Em resumo, o presente agravo foi interposto em face de decisão proferida no processo de no 20170710081466, que é o resultado daquele restaurado e que fora inicialmente distribuído sob o no 2000.07.1.004911-8. Portanto, tratam-se do mesmo processo, embora com numeração diferente, em razão do que já restou noticiado. Logo, em que pese haver a diferenciação na numeração da distribuição, de fato, a decisão agravada é originária do primitivo processo 2000.07.1.004911-8, posteriormente restaurando tendo recebido nova numeração, 20170710081466, como já mencionado. De tal forma, tendo em vista o teor do art. 81 do RITJDFT, determino a redistribuição destes autos à 6a Turma Cível, possível prevenção Desembargadora Vera Andrighi. Brasília,26 de maio de 2020 12:47:16. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA